Tribunal: STF
Processo: RHC 200311
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/19. Aplicação retroativa. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Feito em que já havia sido oferecida denúncia, havendo sentença penal condenatória, confirmada em sede recursal, antes da entrada em vigor do novo diploma legislativo. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    2. Agravo regimental não provido.